Tribunal: TJMT
Processo: 1008649-51.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008649-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CPF: 758.319.029-00 (AGRAVADO), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 39.938.710/0001-00 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZABELA RODRIGUES MARCONDES DUTRA - CPF: 073.877.034-50 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (AGRAVANTE), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES – ADIAMENTO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabível a prorrogação do prazo estabelecido na lei, haja vista que a responsabilidade por eventual demora na realização da Assembleia Geral de credores não pode ser imputada à parte recuperanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S. A., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Recuperação Judicial nº 1030060-49.2020.8.11.0003,
suspendeu

a Assembleia Geral de Credores.

Nas razões do recurso, o recorrente alega que:

- se trata do quarto pedido de adiamento da AGC formulado pelo Agravado, bem como chama atenção a, no mínimo, curiosa decisão proferida pelo Juízo
a quo
no que concerne ao implemento das condições suspensivas a que foram submetidas as cessões de crédito dos credores Geraldo Delai, Juliano Garruti e Euclásio Garruti;

- Ao requerer a suspensão da Assembleia Geral de Credores, o Agravado amparou seu pedido no suposto agravamento da colheita da soja pela falta de chuvas na região, especialmente no final de setembro de 2022, bem como no fato de não estar em posse do imóvel de matrícula nº 13.888 do CRI de Água Boa/MT, que possibilitaria a produção em outra área, bem como na desculpa de que tal adiamento se daria para que todos os credores tomassem ciência do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, voltado para os Credores Classe II – Garantia Real, com crédito em dólar;

- a intenção do Agravado é nitidamente protelatória, pois visa prorrogar um período de blindagem que já se estende por 02 (dois) longos anos;

- todas as suspensões/adiamentos da Assembleia Geral de Credores foram originadas por pleitos formulados exclusivamente pelo Agravado, pois:

a-)
em 04.03.2022, o Agravado pleiteou a primeira suspensão da AGC, sob a alegação de agravamento de crise sanitária e, novamente, por problemas ocasionados pela safra da soja;

b-)
em 18.05.2022, o Agravado pleiteou a segunda suspensão da AGC, desta vez sob o argumento de “fato novo” no período de desenvolvimento da segunda safra de milho;

c-)
em 20/07/2022, o advogado do Agravado, Dr. Tarcísio Tonhá, em plena AGC, pleiteou a terceira suspensão do conclave pelo período de 30 dias para novas deliberações;

- em 19.03.2023, o Agravado pleiteou a quarta suspensão da AGC, desta vez sob a esdrúxula explicação de que houve problemas na safra da soja, de que deveria estar na posse de imóvel que aumentaria à área para aumento de plantio e que credores deveriam ter ciência quanto ao PRJ apresentado;

- das quatro suspensões realizadas no âmbito do processo recuperacional, apenas a terceira, qual seja, letra “c”, em 20.07.2022, foi aprovada pela maioria dos credores, em que pese o pedido de suspensão tenha sido do Agravado;

- o primeiro argumento utilizado que ensejou a r. decisão agravada, relativo a problemas na safra da soja, não parece razoável admitir novo adiamento diante dos mesmos argumentos apresentados em pedidos anteriores;

- é necessário considerar que as adversidades climáticas integram o risco inerente à atividade comercial agrícola, explorada pelo Agravado, sendo plenamente previsível de sua, não podendo referido ônus ser partilhado com a coletividade de credores;

- o segundo argumento, pertinente à suposta propriedade rural que não está em posse do Agravado e aumentaria sua produtividade, possibilitando uma maior margem para negociações, também não prospera, pois não provas nos autos de que, a retomada do referido bem irá influenciar positivamente sobre o soerguimento econômico-financeiro do Agravado.

Desse modo, requer a concessão do efeito ativo ao recurso, para:

a-)
realização da Assembleia Geral de Credores que deverá ser concluída no prazo de 90 dias, a partir da data em que o D. Juízo suspendeu novamente o conclave respeitando-se o prazo mínimo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 36 da L. 11.101/2005, para publicação do edital de chamamento dos credores;

b-)
que este Tribunal de Justiça determine que o D. Juízo recuperacional não profira nenhuma outra decisão que venha a suspender a continuação d a Assembleia Geral de Credores

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazoes no id. 177332692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Embora não tenha sido ouvido previamente para a prolação da decisão, a parte recorrente tomou conhecimento da manifestação deste Agravado tão logo fora protocolada nos autos.

Ademais, todas as decisões de adiamento da AGC nos autos originários foram consubstanciadas no poder geral de cautela que se trata do “poder-dever” do Juiz para estabelecer provimento jurisdicional, de forma rápida e sumária, em razão da necessidade assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis, observando sempre os critérios da conveniência e oportunidade.

O processo, como um conjunto de atos encadeados para a obtenção de uma tutela jurisdicional é frequentemente demorado. A imposição da ampla defesa e do contraditório exige que se dê às partes a possibilidade de alegar no processo aquilo que entenderem pertinente em relação aos seus direitos e, ainda, que se possibilite a produção de provas de suas alegações, sempre num ambiente de ciência e audiência bilaterais.

Nenhum dos adiamentos das AGCs se deu por motivo pífio ou por eventual má-fé por parte do agravado, pelo contrário, como constou amplamente explicitado pelas decisões do Juízo singular, em diversos momentos, o adiamento da Assembleia Geral de Credores se deu por pedidos de diligências e impugnações feitas pela instituição financeira.

O Juízo recuperacional é claro ao apontar o risco de se realizar uma AGC sem a devida atividade em total regularidade, com a retomada do imóvel que foi uma das causas que originaram a crise do Recuperando, tal como a situação acerca do processo 1002449-04.2019.8.11.0021, que se trata de uma ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse em que se discute a posse da Fazenda denominada “O Guri” e que o retorno da posse ao Recuperando será de extrema valia para o Recuperando.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024